Tribunal: CARF
Processo: 15586.720737/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720737/2012-28
ACÓRDÃO
3002-002.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2012-28
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada, no valor de
R$ 37.191,15, sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação –
Dcomp não homologadas, em conformidade com o § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96, introduzido pelo artigo 62, da Lei no 12.249/10.
As compensações são as vinculadas aos Pedido de Ressarcimentos – PER tratados
no processo no 15586.720197/2012-82. Dentre os PER, apenas o de no
22204.33751.260907.1.1.09-1707, que foi totalmente indeferido, continha Dcomp
efetuadas após 14 de junho de 2010, data da vigência da Lei 12.249/2010 que
instituiu a multa de 50% sobre o valor do crédito não validado, quando não for
homologada a compensação. A multa foi aplicada conforme se demonstra a
seguir:

Informa a autoridade fiscal que o presente processo foi apensado ao processo n.o
15586.720.197/2012-82, no qual encontram-se todos os elementos de prova do
ilícito apurado.
A interessada inicialmente aponta a necessidade de julgamento conjunto do
presente Processo Administrativo n° 15586.720197/2012-82. Afirma que eventual
julgamento favorável à Impugnante no referido processo n° 15586.720197/2012-
82 e apensos deverá ser refletido no presente processo.
Na sequência suscita a ilegalidade da multa. Alega que a imposição de multa de
ofício isolada, em casos como o presente, viola frontalmente o CTN,
especificamente o seu art. 97, V, combinado com o seu art. 113, uma vez não
trata de hipótese de descumprimento de obrigação acessória, mas de não
homologação de declarações de compensação validamente apresentados pela
Impugnante.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2012-28
3
Alega ainda ser decabida a multa aplicada por se tratar de hipótese que já
comportaria cobrança de multa moratória de 20%, isso considerando que incluiu
os débitos que pretendeu quitar por compensação em suas DCTFs e nas próprias
DCOMPs, débitos que segundo alega, em tese, poderão vir a ser cobrados pela
Fazenda Nacional com acréscimo de juros moratórios e multa moratória.
Alega ainda a inconstitucionalidade da multa, pois a sua exigência, introduzida
pela Lei n° 12.249/10, viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, quais
sejam: o direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal
(CF); o disposto no art. 150, IV, da CF, que veda a utilização de tributo com efeito
de confisco; e ainda à razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e mesmo à
boa-fé da Administração Pública previstos no art. 37 da CF.
Ao final requer que o Auto de Infração sejam julgados totalmente improcedente,
e protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se fizerem
necessários para demonstrar o seu direito aos créditos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou
improcedente a impugnação em acordão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Verificada a insuficiência do crédito da Cofins oferecido para compensação,
cabível é o lançamento da multa isolada pela compensação indevida de
débitos.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as mesmas razões apostas na impugnação e
ao final pede pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2012-28
4
discutida, são objeto do processo administrativo no 15586.720.197/2012-82, ao qual se encontra
apensado e será julgado conjuntamente.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que tramita
em seu processo principal de no 15586.720.197/2012-82, insta ressaltar que no dia 20 de março
de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939,
com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu
pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência
de multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes
acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição
impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19
de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §
1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto
do Relator, vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação Brasileira
de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; pelo
amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, a Dra. Ariane
Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação Brasileira da Indústria Química –
ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação
Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus
curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz
Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2012-28
5
Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no 796.939,
julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20231, tornando-se
definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19722 que determina que a lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a
sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

1 Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original